Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-63.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800122-63.2024.8.14.0069

APELANTE: JOSE FREIRE DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. PLANEJAMENTO SOFISTICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu José Freire da Silva Júnior pelo crime de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

A defesa argumenta que a culpabilidade foi valorada negativamente de forma indevida, alegando que a fundamentação baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Requer, ainda, a aplicação da redução máxima pela atenuante da confissão espontânea e a isenção da multa pecuniária devido à alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. Razões de decidir

A manutenção do vetor culpabilidade como desfavorável justifica-se pelo planejamento minucioso e profissionalismo do agente, evidenciado pelo uso de uniformes e identificação visual falsa para simular atividade comercial legítima, o que extrapola o dolo genérico do tipo penal.

No que tange à confissão espontânea, deve ser mantido o patamar de redução de 1/6 (um sexto), conforme critério ideal e proporcional definido pela jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo elementos extraordinários que justifiquem redução superior.

A pena de multa é sanção cumulativa e obrigatória, não havendo previsão legal para isenção baseada na condição financeira do condenado.

Entretanto, procedeu-se ao redimensionamento da pena de ofício para aplicar uniformemente o critério de 1/6 em cada vetor da dosimetria, corrigindo o cálculo aritmético da sanção.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso e negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a fundamentação condenatória. Contudo,
de ofício
, redimensionou a sanção imposta para
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
.

Dispositivos relevantes
:
Art. 33, caput, e Art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, §§ 2º e 3º, Art. 59, e Art. 65, III, alínea "d", do Código Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800122-63.2024.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁS

APELANTE: JOSÉ FREIRE DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO: ICLEIBER ACIOLI SOUSA JÚNIOR, OAB/GO 52.288; PATRYCIA LINHARES SILVA, OAB/GO 66.780

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interpostas por
JOSÉ FREIRE DA SILVA JUNIOR,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Pacajá, que o condenou à pena
de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

O Ministério Público ofereceu denúncia em
04 de março de 2024
contra o réu. A acusação imputou a ele a prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Segundo consta da denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2024, em Pacajá, o denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar transportando
146 tabletes de maconha
escondidos dentro de dois compressores de ar na carroceria de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton. A abordagem ocorreu após informações da PRF de Altamira sobre o veículo suspeito vindo em direção à cidade.

Em decisão de
27 de março de 2024
, o juízo da Vara Única de Pacajá
recebeu a denúncia.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
ocorreu em
14 de maio de 2024
. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação: três policiais militares, uma escrivã de polícia e o delegado de polícia civil. O réu foi qualificado e interrogado ao final do ato.

Nas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação e a defesa solicitou a aplicação da atenuante de confissão espontânea e a revogação da prisão preventiva.

A sentença foi proferida em
22 de maio de 2024
. O juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva para condenar José Freire da Silva Júnior nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão
, além de
729 dias-multa
, no regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

Inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação
. As razões recursais foram apresentadas no dia 6 de dezembro de 2024. O apelante requereu o redimensionamento da pena-base (afastamento da culpabilidade negativa), a aplicação da fração máxima pela atenuante de confissão e a isenção da multa pecuniária devido à sua hipossuficiência econômica.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões (18/12/2024) e manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Em
14 de janeiro de 2025
, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu
não provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

Entre os pleitos recursais, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, requerendo o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, sob a tese de que a fundamentação utilizada se baseou em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Contudo, a tese de neutralização do vetor culpabilidade
não merece acolhida
, devendo a r. sentença ser mantida integralmente quanto a este ponto, pelos fundamentos que passo a expor.

A circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao
grau de reprovabilidade social
da conduta do agente, medindo a sua censurabilidade diante dos elementos concretos dos autos. No caso em tela, o juízo
a quo
fundamentou a exasperação da pena-base com base na
expertise e sofisticação
demonstradas pelo réu para a execução do delito.

Conforme extrai-se dos autos, o apelante não se limitou ao simples transporte da substância entorpecente. Para ocultar a carga de
77.290g de maconha
(146 tabletes), o réu mandou confeccionar
adesivos para plotagem
da caminhonete com o logotipo de uma empresa fictícia ("R Compressores") e utilizou uma
camiseta personalizada como uniforme
, com o fito deliberado de burlar os órgãos de fiscalização policial e passar-se por funcionário legítimo.

Ao contrário do que sustenta a defesa, tal conduta não é normal à espécie nem inerente ao tipo penal de tráfico de drogas. O crime de tráfico se consuma com a simples guarda ou transporte da droga. O
planejamento minucioso
, que envolveu o uso de disfarces profissionais e a simulação de uma atividade comercial legítima, demonstra um
plus
de reprovabilidade que extrapola o dolo genérico do tipo.

A utilização de meios de ocultação tão específicos indica uma
dedicação e profissionalismo
que devem ser valorados negativamente, pois aumentam a probabilidade de êxito da prática criminosa perante a fiscalização estatal.

O magistrado procedeu à individualização da pena de forma objetiva, respeitando a proporcionalidade entre o aumento implementado e a gravidade em concreto da ação.

Portanto, restou devidamente comprovado que a conduta do réu revelou uma censurabilidade que desborda dos limites ordinários da norma penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A manutenção do vetor culpabilidade como desfavorável está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e com o princípio da individualização da pena.

Ante o exposto,
rejeito a tese de neutralização do vetor culpabilidade.

Com base nos elementos contidos nos autos e seguindo a orientação dos Tribunais Superiores para aplicação do critério de
1/6 (um sexto)
para cada vetor de aumento e para a circunstância atenuante, procedo, DE OFÍCIO, ao novo cálculo da dosimetria da pena de
José Freire da Silva Júnior
pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

O preceito secundário do tipo penal prevê pena de 05 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa. Conforme a sentença recorrida, existem
03 (três) vetores negativos
que justificam o aumento da pena acima do mínimo legal: a
culpabilidade,
valorada negativamente devido ao planejamento sofisticado (uso de adesivos de empresa fictícia e uniforme) para burlar a fiscalização;
antecedentes,
pois o réu possui condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas (Processo nº 0801326-15.2021.8.15.0201) e a
natureza e quantidade da Droga
com a apreensão de
77.290g de maconha
(77,29 kg), circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Com novo cálculo sobre a pena mínima de 05 anos (60 meses) e 500 dias-multa, há um aumento de 1/6 por cada vetor
fixo a pena-base em 07 anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Nesta segunda fase, incide a circunstância
atenuante da confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", do CP), reconhecida pelo juízo de origem e confirmada pela defesa em sede recursal.

Não obstante, a defesa pugna pela reforma da sentença para que a atenuante da
confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", do CP) seja aplicada em seu patamar máximo, reduzindo a reprimenda de forma mais expressiva do que o 1/6 (um sexto) utilizado pelo juízo de origem.

Contudo, a tese recursal
não merece prosperar
, devendo a fração de redução ser mantida conforme fixada na r. sentença, pois o Código Penal não estabelece frações fixas para o aumento ou a diminuição da pena em razão de agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado sentenciante a escolha da fração dentro de sua
discricionariedade motivada
.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará define o patamar de
1/6 (um sexto)
como o critério ideal e proporcional para tais circunstâncias, salvo quando houver fundamentação concreta para a utilização de fração diversa.

No caso em tela, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da referida atenuante, uma vez que o apelante confessou a autoria do crime, e procedeu à redução da pena-base exatamente no patamar de
1/6
, reduzindo a reprimenda.

A pretensão da defesa de uma redução "de forma considerável" ou superior a esse patamar não encontra respaldo jurídico obrigatório. A aplicação do redutor em 1/6 mostra-se
adequada e suficiente
para a reprovação do delito, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, que envolveu o transporte de vultosa quantidade de entorpecentes (
77,29 kg de maconha
) e um planejamento sofisticado para burlar a fiscalização.

Portanto, a confissão do réu, embora tenha auxiliado na instrução, não foi revestida de elementos extraordinários que justificassem uma atenuação superior ao padrão jurisprudencial. A decisão judicial de primeiro grau ponderou corretamente a relevância da confissão dentro do contexto da culpabilidade do agente. Consequentemente, a manutenção da fração de 1/6 preserva a proporcionalidade entre a sanção e o grau de censura da conduta criminosa.

Assim, tendo o magistrado de piso aplicado a redução em plena conformidade com as diretrizes legais e jurisprudenciais, não há reparos a serem feitos na segunda fase da dosimetria.

Porém, o cálculo está sendo revisto, de ofício, pelo patamar de 1/6, de modo que a
pena intermediária será fixada em 06 anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Na terceira fase,
não incidem causas de aumento ou de diminuição
. A majorante do tráfico interestadual (Art. 40, V) foi expressamente afastada na sentença por falta de provas de que a droga cruzaria as fronteiras estaduais (o réu declarou destino a Belém/PA).

Sendo assim, a pena foi fixada em definitivo em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é mantido no mínimo legal de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

No que concerne ao pleito de isenção ou redução da
pena de multa
, fundamentado na alegada hipossuficiência econômica do apelante, entendo que a pretensão também
não merece acolhida.

A pena de multa prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza
cumulativa e obrigatória
, constituindo uma sanção penal que o magistrado não possui a faculdade de deixar de aplicar ou de isentar com base na condição financeira do réu. A sanção pecuniária integra a condenação por mandamento legal, sendo uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda reclusiva.

Não obstante, o pedido está sendo deferido indiretamente, uma vez que este Tribunal está procedendo a revisão da pena de ofício, de modo que a pena de multa foi modificada e reduzida
para 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, apesar do novo
quantum
da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (especialmente a grande quantidade de droga e os antecedentes) e a natureza do crime justificam a manutenção do
regime inicial fechado
, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e a fundamentação da sentença original.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso interposto por
José Freire da Silva Júnior
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o reconhecimento da valoração negativa da culpabilidade, a fração da atenuante e a condenação à pena de multa.

Contudo,
DE OFÍCIO
, procedo ao redimensionamento da sanção imposta para observar o critério trifásico de proporcionalidade (1/6), fixando a pena definitiva em
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Belém/PA, assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026